Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705086-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. TRANSPORTE COLETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS. PRAZO PARA JULGAMENTO. EXTRAPOLAMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. FORMALISMO EXCESSIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO PRODUZIDA. NÃO CONFIGURADA. MULTA. CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. ART. 8, §7o CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PRÉVIA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESCINDÍVEL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 59, estabelece que “o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente”, permitindo a prorrogação por igual período. 1.1. In casu, ainda que reconhecido o extrapolamento do prazo para julgamento do recurso, não há qualquer previsão de nulidade do processo em razão desse excesso no cumprimento do prazo, sendo pacífico o entendimento de que não acarreta nulidade no processo quando não comprovado qualquer prejuízo ao recorrente. Precedentes. 2. O Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal – CDU determina o registro formal das irregularidades detectadas pelo agente fiscal cadastrado no DMTU/DF através do auto de infração. 3. No caso em análise, todos os autos de infração foram devidamente preenchidos com as informações estabelecidas pelo CDU, inclusive com descrição das ocorrências, que conforme o artigo 25 desse código disciplinar deve ser feito de forma sucinta, não restam dúvidas quanto à identificação da infração bem como do infrator. 4. O auto de infração por conduta que descumpra os preceitos dos Regulamentos dos serviços que compõem o STPC/DF consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade. 5. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no auto de infração, que corresponde à prova suficiente da conduta ilícita, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos. 6. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 8o, §7o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do Distrito Federal, para expungir do ordenamento jurídico a expressão “independentemente de julgamento de recurso”. (Acórdão 1218291, 20190020029948AIL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: 17) 7. Considerando que o réu não especifica nem comprova o trânsito em julgado das infrações anteriores que justificaria a reincidência, indevida a aplicação de coeficiente no cálculo da multa por reiteração da conduta ilícita. 8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/99, pugnando pelo reconhecimento da caducidade do direito de punir do Estado, porquanto transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem o julgamento do recurso administrativo; b) artigo 50, § 1°, da Lei 9.784/99, asseverando que não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento, sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, ao revés, os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea. Requer a anulação dos processos administrativos ante a ausência de motivação explícita. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID. 26320922 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/99, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cumpre ressaltar que o autor, ora apelante, não demonstrou prejuízos sofridos em razão do não cumprimento do prazo, constituindo assim mera irregularidade, que não é capaz de acarretar a nulidade dos processos administrativos, aplicando-se o princípio da razoabilidade ao invés de priorizar o formalismo excessivo” (ID. 24231005 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TRINTA DIAS, PREVISTO NO ART. 71, II, DA LEI 9.605/98, PARA O JULGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). Nesse contexto, conquanto não seja a mesma hipótese fática dos presentes autos, a jurisprudência do STJ, em hipótese análoga, orienta-se no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver a demonstração de prejuízo à defesa do servidor: STJ, RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; REsp 1.762.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 17.744/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; RMS 35.458/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/05/2014. [...] "o legislador não impôs nenhuma espécie de sanção à autoridade nem de invalidação do ato acaso esse período fosse ultrapassado. Por outro lado, é certo que vigora como princípio geral de direito a máxima de que não há invocar-se nulidade sem prejuízo correspondente, vale dizer, para que a premissa do recorrente fosse válida, o simples transcurso do prazo deveria causar-lhe um prejuízo o qual deveria ser comprovado por si no processo judicial, circunstância tal que, contudo, não houve" (STJ, REsp 1.420.708/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014). [...] Contudo, além de se alegar um prejuízo genérico, não houve debate, pelas instâncias de origem, acerca da existência de efetivo prejuízo à parte, em decorrência do alegado excesso de prazo para o julgamento do processo administrativo. [...] VII. Ademais, concluir pela existência de prejuízo concreto ao agravante, a fim de reconhecer a nulidade do auto de infração, no caso, demandaria o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, mutatis mutandis: STJ, AgInt no AREsp 863.102/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 07/03/2018.[...] (AREsp 1503814/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). No que concerne ao indicado vilipêndio ao artigo 50, § 1°, da Lei 9.784/99, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assim ponderou: “Dessa forma, não restam dúvidas quanto à identificação da infração bem como do infrator, dadas as informações suficientes nos autos de infração apresentados, portanto, não há que se falar em nulidade dos autos de infração por ausência de motivação. Ademais, atestar a nulidade desses atos por “descrição dos fatos lacônica” seria demasiadamente excessivo, incorrendo em formalismo excessivo uma vez que todos os itens essenciais foram preenchidos observando a determinação de descrição sucinta da ocorrência nos autos de infração [...] Nesse caso, o próprio auto de infração constitui prova suficiente da conduta ilícita, visto que lavrado por autoridade competente em exercício de representação do poder de polícia da Administração Pública. Assim, para que seja considerada a ilegalidade ou ilegitimidade desses atos, que originaram os processos administrativos que condenaram o apelante ao pagamento de multa, imprescindível que a parte produza prova, demonstrando que não cometeu conduta ilícita, o que não ocorreu, visto que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório [...] Dessa forma, não restou configurado vício que justifique a nulidade dos autos de infração que formaram os processos administrativos no 00090.00014538/2017-22, 00090-002458/2016, 00090-000666/2016, 00090-002225/2016, 00090-002285/2016, 00090.00013739/2017-11, portanto, legítimas as cobranças das multas em decorrência deles” (ID. 24231005 - Págs. 4, 5, 6 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de provas, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID. 26320922 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016